Tribunal: TJDFT
Processo: 0715183-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1109/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais referentes aos anos 2005 e 2010. Em suas razões, o recorrente assevera que, independentemente da data do pedido administrativo formulado pelo autor, a inércia do réu em promover o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente é causa que interrompe a prescrição (art. 202, VI, CCB) ou importa renúncia ao prazo prescricional (art. 191/CCB), pelo que pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar o réu ao pagamento dos débitos salariais reconhecidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52308704), com preparo regular (ID 52699514 e ID 52699514) e contrarrazoado (ID 52308706).
3. No caso, em fevereiro/2023 (ID 52544989 e 52544990) a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que o servidor público autor tem créditos salariais a receber no valor de R$ 403,12 (quatrocentos e três reais e doze centavos), referente aos exercícios de 2005 e 2010, conforme declarações de ID 52544989 e ID 5254490.
4. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora, que no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).
5. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais atinentes aos anos de 2005 e 2010.
6. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual sendo de ordem pública não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à parte adversa no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.